Tribunal: TJMT
Processo: 1019363-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019363-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMILSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 708.232.191-00 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 020.562.371-99 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA

– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
a Águas Cuiabá S.A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,
deu
provimento ao
Recurso de A
pelação Cível
interposto por Edmilson Lopes de Oliveira e outros.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é

contraditório
,
na medida em que não considerou
que as faturas emitidas observaram o consumo real da parte Embargada.

Com tais razões, pugna pela concessão de efeitos
infringente
s aos
aclaratórios
opostos para
nega
provimento ao Apelo
interposto.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 2
27202670
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se
de
Embargos de Declaração, opostos pela Águas Cuiabá S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Edmilson Lopes de Oliveira e outros.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido,
colaciona-se o
seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3. (...). (
AgInt
no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
20/02/2017)
”
. (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado
, conclui-se q
ue a contradição

alegad
a
não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Isso, pois,
a decisão proferida foi clara ao estabelecer o
entendimento

adotado, veja-se:

“
[...]

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se na hipótese há danos morais indenizáveis, bem como cobrança ilegal a ensejar restituição em dobro de valores pagos.

No caso, restou incontroversa a ilegalidade da conduta perpetrada pela parte Apelada, qual seja corte indevido de ligação de água.

Sobre o tema, a Corte de Vértice já proferiu entendimento, que, “em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e
judicializável
. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena”. (STJ - REsp: 1697168 MS 2017/0202696-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018).

A par dos argumentos trazidos na inicial, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “não há comprovação de situação constrangedora e a cobrança de valores que a concessionária entendia devidos à época pelo consumidor, não é suficiente para ensejar o deferimento do pleito indenizatório formulado na exordial”.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que houve efetivo corte do fornecimento de água, em 20/02/2019, a ensejar o pagamento de compensação por danos morais, os quais, a propósito, são presumidos nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica (REsp 709.877/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 10/10/2005;
AgRg
no
AREsp
484.166/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma,
DJe
08/05/2014;
AgRg
no
AREsp
210.426/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma,
DJe
28/02/2014).

Com efeito, comprovados os atos ilícitos acima descritos, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados ao recorrente, principalmente em decorrência do corte do serviço público essencial, em face da incidência do dano moral in
re

ipsa
, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

O que se tem, de fato, é que a suspensão do fornecimento de bem essencial atinge a esfera essencial do ser humano, qual seja sua dignidade. Não se olvida, portanto, que o ato ilícito em comento ultrapassa a esfera de mero aborrecimento
.
[...]
”.

O que se tem, na hipótese, é que
o voto proferido por esta Turma Julgadora observou
o entendimento dominante sobre o tema,
assim como a ilegalidade da cobrança das faturas foi devidamente declarada pelo Juízo de primeiro grau, o que não foi objeto de irresignação por quaisquer das partes.

Logo, não há qualquer contradição a eivar o
decisum
ora embargado.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
o

Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
o
Embargante, inexiste qualquer
contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
d
o entendimento adotado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Forte nessas razões
,
REJEITA-SE
os embargos de declaração

opostos
p
el
a Águas Cuiabá S.A.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024